Tribunal: STF
Processo: ARE 1382505
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, 127, § 2º E 128, § 5º, “B”, DA LEI MAIOR. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Jose Wando dos Santos. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, que o “Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Estado de São Paulo - GAECO - não poderia ter atuado no caso após o oferecimento da denúncia sem a intimação, vista e atuação do Promotor Natural”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIII, 127, § 2º e 128, § 5º, “B”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo Defensivo e, em consequência, manteve a condenação do Recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação dos réus por três crimes autônomos de tráfico de drogas, o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e a condenação de Jocivaldo pela posse de arma de fogo – Recursos defensivos buscando, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas, a nulidade processual por serem os relatórios policiais apócrifos, a nulidade pela atuação do GAECO na fase judicial, o desrespeito ao sigilo processual pelos promotores oficiantes, a falta de intimação do advogado de Jaqueline da r. sentença, a inépcia da denúncia e a nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, quanto a Diego. 



    Preliminares afastadas – Interceptações regulares, deferidas por autoridade judicial competente após investigações in loco – Duração razoável das interceptações, apenas pelo tempo necessário à colheita de provas – Desnecessidade de de gravação do conteúdo completo das conversas censuradas Inexigibilidade de realização de perícia de voz – Interlocutores identificados por investigações e pelo contexto das conversas – Relatórios apócrifos que não maculam a prova colhida – Inexistência de prejuízo à defesa, na medida em que teve amplo acesso aos seu conteúdo – Sentença que não os levou em consideração isoladamente – Ademais, promotores do GAECO foram os responsáveis finais pelos relatórios questionados – Inexistência de violação ao Promotor Natural – Ato Normativo que permite a atuação dos promotores do GAECO também na fase judicial – Promotor Natural que concordou com o auxílio dos promotores do GAECO e participou dos atos processuais – Desrespeito ao sigilo processual não configurado – Dados essenciais preservados – Publicidade dentro dos limites da dignidade humana – Defesa da ré Jaqueline devidamente intimada da r. sentença, via Diário da Justiça Eletrônico – Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em inépcia – Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação não verificada – Magistrado que não obrigado a rejeitar todas as teses defensivas – Sentença devidamente fundamentada na melhor apreciação do caderno probatório. 



    Associação para o tráfico – Provas francamente incriminadoras quanto a todos os réus – Existência de liame associativo entre eles, bem como hierarquia e estabilidade – Diego coordenava a associação, fornecendo drogas aos demais corréus – Leonardo e José Carlos funcionavam como gerentes de pontos de vendas de drogas, inclusive dos pertencentes a Claudio e Jaqueline – José Wando e João Paulo cuidavam da venda direta de entorpecentes, notadamente no varejo – Jocivaldo tinha a função de sentinela em um dos laboratórios da associação para o tráfico, onde eram preparados os entorpecentes para a venda a terceiros. 



    Tráfico de drogas – Provas incriminadoras também com relação a este crime – Drogas apreendidas em três locais, que apresentavam as mesmas características – Crime único bem reconhecido na r. Sentença – Tráfico que se dava em localidades diversas do litoral paulista, mas praticado em um mesmo contexto por todos os réus. 



    Posse ilegal de arma de fogo – Impossibilidade de condenação de Jocivaldo por este crime – Laudo pericial que apenas descreveu as munições apreendidas, sem que fosse atestada a eficácia – Necessidade de verificação da potencialidade lesiva para que haja prova segura da materialidade. 



    Causa de aumento de pena – Descabimento de seu reconhecimento nesta oportunidade quanto ao crime de associação para o tráfico – Apesar de haver fortes indícios de que o grupo criminoso utilizava diversas armas na empreitada criminosa, nenhuma delas foi apreendida – Aumento da pena que se mostra temerário. 



    Penas aplicadas com critério, não comportando reparo – Necessidade de exasperação das penas bases bem fundamentada na extensa atuação do grupo criminoso em diversas cidades – Vultosa quantidade de drogas apreendidas, de diversos tipos, alcançando consumidores em alta escala – Observância à função de cada um dos réus na associação para o tráfico – Individualização das penas bem atendida – Agravante da reincidência bem reconhecida quanto a Leonardo, João Paulo, José Wando e Jocivaldo – Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto João Paulo – Réu que reviu sua versão ofertada na fase inquisitiva, negando o crime no interrogatório judicial – Descabimento do privilégio legal quanto a João Paulo Réu reincidente, o que, por si, impede a benesse – Ademais, todos os réus foram também condenados pelo delito de associação para o tráfico, o que demonstra fazerem da mercancia nefasta o meio de vida – Inviabilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Necessidade de imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante – Regime prisional fixado com critério, atendendo à razoabilidade e à reprovabilidade das condutas criminosas – Cálculo da detração está afeta ao Juízo da Execução – Negado provimento aos recursos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo, na fração de interesse, a fundamentação do acórdão recorrido:



    Neste ponto, de se rechaçar também a preliminar de (iii) violação ao princípio do Promotor Natural, por terem os promotores ligados ao GAECO atuado na ação penal.



    Segundo o Ato Normativo 549/2008 da Procuradoria-Geral de Justiça, vigente à época, dentre as atribuições do GAECO estáa atuação durante a ação penal, mediante atuação integrada com o Promotor de Justiça Natural, in verbis:



    (...)



    No § 1º do mesmo dispositivo, ficou esclarecido que a atuação do GAECO será realizada prioritariamente na fase de investigação, e não exclusivamente, pelo que não há qualquer vedação legal à sua continuidade na fase judicial.



    E não é só. Após a distribuição da medida cautelar de interceptação telefônica ao Promotor de Justiça Natural, este concordou com a participação do GAECO no feito, participando dos atos processuais seguintes, o que evidencia a atuação integrada exigida pelo ato normativo. 



    Isso, inclusive, atende ao critério da regulamentação ora vigente, como se vê do art. 6º do Ato Normativo 1.047/2017 da Procuradoria-Geral de Justiça: 



    (...)



    Por fim, de se mencionar o considerado no parecer oferecido pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Eder do Lago Mendes Ferreira: ‘conforme se verifica de fls. 1336, o DD. Procurador Geral de Justiça autorizou a atuação dos membros do GAECO no presente feito,mesmo após o oferecimento da denúncia, como bem ressaltado pelo nobre juiz de primeiro grau (fls. 1931)’(fls. 2408)”



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Atos Normativos 549/2008 e 1.047/2017 da Procuradoria-Geral de Justiça), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” . 



    Nesse diapasão, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais (arts. 5º, LIII, 127, § 2º e 128, § 5º, “B” da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (“Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional” RE 660.186 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.02.2012). 



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição de afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nessa linha, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas” (ARE 1.368.468/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), decisão monocrática, DJe 22.2.2022). Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 3º, II, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LVI, 129, I E VIII, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.727. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AI 868.282-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa aos princípios do promotor natural e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LII e LIV). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.058.256-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017)



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural. Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.474-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2015)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora